Tribunal: TJDFT
Processo: 0736316-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA PARTICIPAÇÃO DOS LUCROS. PLR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE SALÁRIO. NÃO APLICAÇÃO.
1. Em que pese a impenhorabilidade salarial prevista pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, segundo a jurisprudência hodierna, a participação nos lucros ou resultados (PLR) não constitui verba remuneratória, tratando-se de parcela indenizatória eventualmente recebida pelo empregado.
2. Assim, não se confunde com verba de natureza salarial, que é aquela paga com permanência e habitualidade e que, ao contrário da participação nos lucros, possui caráter alimentar, pois se destina à manutenção e ao sustento do trabalhador e de sua família.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.